Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO REVER O ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA N.o 479 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o edital é a “lei do concurso”, à luz dos princípios da impessoalidade e da legalidade. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos n.o 1812953 e 1742833.
2. É pacífico o entendimento de que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial” (Súmula n.o 479 do STF).
3. Estando a inscrição do Agravante em dissonância ao disposto no edital da seleção, nada impede que a Administração reveja o ato administrativo que a homologou e, em observância ao disposto no edital, anule o ato.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida em todos os seus termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.